Tribunal: TCU
Processo: 025.985/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência da Zona Franca de Manaus em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 384124, firmado com o/a SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS, Siafi/Siconv 384124, função null, que teve como objeto EXECUCAO DO PROJETO MATADOURO MUNICIPAL DE BOVINOS, VIABILIZANDO SUACONSTRUCAO COMPOSTO DE DOIS CURRAIS, DOIS PIQUETES E REDE DE ESGOTO DERESIDUOS, NO MUNICIPIO DE CARACARAI, EM RORAIMA. (no da TCE no sistema: 632/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 390/2025-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial, instaurada pela Superintendência da Zona Franca de Manaus em desfavor de Antônio da Costa Reis, Maria Elivânia de Andrade, Antônio Eduardo Filho, Extremo Norte Comércio e Serviços Ltda. e João Lucas Vieira Mota, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio de registro Siafi 384124, firmado entre Suframa e Município de Caracaraí/RR e que tinha por objeto "execução de matadouro municipal de bovinos, composto de dois currais, dois piquetes e rede de esgoto de resíduos", no valor de R$ 855.754,81. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 855.754,81. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos da Resolução-TCU 344/2022, a pretensão punitiva e ressarcitória deste Tribunal prescreve em cinco anos (art. 2o) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de: (i) três anos na fase interna, configurando a prescrição intercorrente entre o Relatório de Avaliação 058/2006, de 15/12/2006 (peça 163), e o Relatório de Auditoria 14/2013, de 26/11/2013 (peça 178); e também entre o Ato 43/2018, de 25/6/2018 (peça 219), autorizando a instauração de processo de tomada de contas especial, e a Nota Técnica 2/2022/COFAP/CGDER/SAP/SUFRAMA, de 15/2/2022 (peça 223); (ii) cinco anos entre o Relatório de Avaliação 058/2006, de 15/12/2006 (peça 163), e o Relatório de Auditoria 14/2013, de 26/11/2013 (peça 178); considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 276-279). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e aos responsáveis; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 025.985/2024-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antônio Eduardo Filho (XXX.386.202-XX); Antônio da Costa Reis (XXX.863.282-XX); Extremo Norte Comércio e Serviços Ltda. (09.291.580/0001-98); João Lucas Vieira Mota (XXX.000.092-XX); Maria Elivânia Andrade Sena (XXX.748.752-XX). 1.2. Unidade: Município de Caracaraí/RR. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.